Tribunal: TJMT
Processo: 1017174-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017174-47.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDOS: AGRÍCOLA ALVORADA S.A. e CELSO ALVES BERNARDES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. RESPONSABILIDADE DA DESTINATÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 9.830,00 a título de indenização por danos materiais relativos à estadia, com base na Lei no 11.442/2007, decorrente de atraso no descarregamento de grãos transportados pela parte autora. A recorrente alega, em preliminar, ilegitimidade passiva, e, no mérito, ausência de prova da data e horário da chegada do veículo ao destino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) determinar se o pedido de indenização por estadia foi devidamente comprovado pela parte autora, nos termos da Lei no 11.442/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações do autor, conforme teoria da asserção. A recorrente é a destinatária da carga e responsável pelo atraso no descarregamento, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4. Quanto ao mérito, foi demonstrado nos autos que o caminhão permaneceu por mais de quatro dias além do prazo permitido para descarregamento (cinco horas), conforme previsto no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. A parte autora anexou provas documentais suficientes que confirmam a ocorrência do atraso, razão pela qual é devida a indenização por danos materiais.
5. A recorrente não apresentou provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, limitando-se a alegações genéricas de ausência de responsabilidade, o que não prospera diante da comprovação documental do atraso.
6. Precedentes da jurisprudência reconhecem o direito de indenização em casos de atraso no descarregamento, conforme interpretação do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, e do art. 8o da Lei no 10.209/2001, consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6031.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A destinatária da carga é legitimada passiva para responder por indenização decorrente de atraso no descarregamento, nos termos do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. 2. O direito de indenização por estadia é configurado quando o tempo de espera para descarregamento ultrapassa o limite legal de cinco horas".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei no 11.442/2007, art. 11, § 5o; Lei no 10.209/2001, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6031; N.U 1000951-68.2023.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 31/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017174-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO ALVES BERNARDES - CPF: 436.622.501-87 (RECORRENTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0026-33 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (RECORRIDO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), CELSO ALVES BERNARDES - CPF: 436.622.501-87 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (RECORRENTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0026-33 (RECORRENTE), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024